Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DE MÉDICA DA CARREIRA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. PARTICULARIDADE. TRABALHO DE CONCLUSÃO REALIZADO. CARGA HORÁRIA.

1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.

2. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa.

3. Particularidade do caso. Ao tempo da posse, a candidata já havia concluído o trabalho de conclusão do curso de residência médica, havendo, em seguida, em curto lapso temporal, a expedição do certificado comprovando a conclusão da carga horária, somente não concluída antes da posse em razão da licença maternidade usufruída pela candidata. O entendimento doutrinário e jurisprudencial anteriormente citado deve ser temperado em casos tais, sob o prisma do princípio da razoabilidade, para se admitir a posse da candidata no cargo em que fora aprovada por concurso público.

4. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.